Tribunal: STF
Processo: AI 670087
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   especial julgado por decisão monocrática. Não esgotada a
   instância de origem. Súmula nº 281/STF.
1. O recurso
   extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão
   monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a
   prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da
   Súmula  nº 281/STF.
2. Agravo regimental desprovido.